Tribunal: TCU
Processo: 008.539/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2212/2022-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno, em considerar implementadas as recomendações 1.8.1.1 e 1.8.1.2 do Acórdão 1142/2020-TCU-Plenário , e dar ciência da presente deliberação ao Ministério da Economia e à Controladoria-Geral da União, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.539/2022-7 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Controladoria-geral da União; Ministério da Economia. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.